Tribunal: STF
Processo: ARE 1452688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO — Título Executivo Judicial e Cumprimento de/Sentença — Reconhecimento judicial de diferenças financeiras devidas em função de atraso de repasses tributários — Oferta de impugnação pelo ente público estadual, aduzindo o integral adimplemento e existência de saldo credor, em função da incorreção na aplicação, pela exequente, pela Lei Federal 11960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 — Extinção da execução reconhecida pelo juízo a quo (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil — CPC/15) — Insurgência recursal exclusivamente por parte da executada, que pretende, nestes autos, a restituição dos valores depositados a maior — Impossibilidade — A fase de cumprimento de sentença (execução) tem por escopo a satisfação do direito reconhecido ao credor, não havendo espaço para o debate quanto à existência ou extensão do direito (cuja solução é travada na fase de conhecimento) — Detectada a satisfação do credor, não cabe debater, em sede de cumprimento de sentença, eventual direito à restituição de valores depositados a maior — Pretensão que, a um só tempo, traduziria a continuidade de fase cumprimento de sentença quando o respectivo credor foi integralmente satisfeito, além de convolar esse momento processual em ação de conhecimento, o que não se admite - Precedentes desta Corte de Justiça — Sentença mantida — Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o “art. 100, § 12, da CF/88, 78 do ADCT da CF/88, pois não foi aplicada a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, e por ofensa ao art. 100, § 5º, CF/88, pois não aplicada a súmula vinculante 17” (fl. 4, Doc. 12).



    Afirma que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, “a decisão recorrida não esbarra na coisa julgada, tampouco preclusão. Isso porque não pretendeu alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial, mas sim como o valor foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (Doc. 12, fl. 5).



    Argumenta que “não se pode tolerar que a exequente, ora recorrida, receba quantia superior à devida, sob pena de haver enriquecimento sem causa (vide art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil - Decreto-Lei n°4.657142). No caso, impõe-se ressaltar ainda que a cobrança indevida de verbas implica violação ao princípio da indisponibilidade do bem público, pois, in casu, ocorreu erro de pagamento. De fato, a ação de execução NÃO estava extinta na ocasião em que o Estado de São Paulo requereu o direito de reaver os valores pagos a maior” (Doc. 12, fl. 6). 



    Assevera que “a aplicação da Lei 11.960/09, da súmula vinculante 17 e do RE 590.751, por ser imediata e regida pelo princípio "tempus regit actum", afeta todo e qualquer processo em curso, ainda que em fase de execução, até mesmo porque a questão relativa aos acréscimos moratórios não se sujeita à coisa julgada, mas sim à cláusula "rebus sic stantibus". Assim, inexiste óbice da coisa julgada” (Doc. 12, fl. 7).



    Realça que “o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, §12, da CF, e da Lei 11960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4357, que manteve a aplicação da referida lei para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” (Doc. 12, fl. 7). 



    Sublinha que o aresto atacado violou o artigo 78 do ADCT da CF e o RE 590.751/SP, aduzindo que “no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este STF já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso! Assim, de rigor o refazimento dos cálculos para devolução dos valores pagos indevidamente aos cofres públicos, por se tratar de mero erro material e prevalecer a aplicação do princípio tempus regit actum” (fl. 10, Doc. 12).



    Acresce que houve ofensa ao artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09, agora art. 100, § 5º) e à Súmula Vinculante 17 do STF, uma vez que “no caso em questão, a conta que amparou os pagamentos efetuados não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 — agora art. 100, §5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF. Tal súmula determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição até o vencimento do prazo para pagamento, no caso, de cada parcela. Em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 11, Doc. 12).



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (Tema 810/STF) (Doc. 14).



    Julgado o mérito do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810/STF), o processo foi devolvido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face desse paradigmas (Doc. 16). 



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para que, à luz do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE 870.947/SE (Tema n° 810/STF), fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta c. 1ª Câmara de Direito Público — Autos que dizem respeito a precatório expedido e/ou pago antes de março de 2015 — Acórdão mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 19).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema” (fl. 2. Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 23), a agravante sustenta que “a FESP não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial, mas sim como o valor foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da requisição até a data dos pagamentos” (fl. 6, Doc. 23). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 12):



    “A apreciação dos temas postos pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isto porque as questões suscitadas, bem como a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil do nosso Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las. 



    A causa versa questão de relevância sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, conforme preceitua o artigo 543-A, §1° do CPC, sendo de interesse para a sociedade o julgamento do feito em consonância ao previsto no artigo 100 da CF, bem como sistemática da EC 62/2009 c/c artigo 78 do ADCT, pois há milhares de processos versando sobre o tema da aplicação dos juros no pagamento do precatório (lei n° 11.960/09, Súmula Vinculante n° 17 e RE 590.751). 



    Assim, estando presente a repercussão geral, não há óbice para o conhecimento do presente recurso extraordinário. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 100, 1º, da CF/1988, e 78 do ADCT, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, inicialmente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do Estado, aos fundamento de que (fl. 4, Doc. 7):



    “Da conjugação da r. sentença com as razões recursais apresentadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo se divisa que a controvérsia devolvida à via recursal diz respeito exclusivamente à possibilidade de restituição, nestes autos, dos valores supostamente pagos a maior. Daí este órgão judicante se ater ao exame dessa possibilidade, tendo-se em vista a ausência de insurgência recursal pela apelada. 



    [...]



    De mais a mais, calha lembrar que a extinção da fase de cumprimento de sentença, no caso dos autos, está apoiada na satisfação do crédito preconizado pelo título executivo judicial. Autorizar a restituição de eventuais valores depositados a maior, nestes autos, traduziria o prosseguimento da relação processual de execução já satisfeita, o que, per si, violaria não só a estrutura do sistema processual, como também a previsão do artigo 924, do Código de Processo Civil - CPC/15. 



    Em suma: satisfeito o crédito do credor (como reconhecido pelo julgador de primeiro grau e não adversado) a existência, extensão e restituição de saldos positivos, decorrentes de depósitos judiciais a maior, deve ser perseguida por via processual autônoma. Não cabe, portanto, transformar a fase de cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito, seja pela incompatibilidade às regras do sistema processual civil seja pela marcada distinção entre pedidos e causa de pedir. “



    Em juízo negativo de retratação, essa decisão foi confirmada nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 17):



    “Com efeito, em se tratando de ofício requisitório expedido em 11.06.1999 (fls. 146), isto é, antes de 2015, não é caso de aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema 905) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810).



    […]



    Por fim, observa-se que o quanto decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada, de modo que não cabe rediscussão mesmo com o advento da Emenda Constitucional 99/2017, que alterou o art. 101 do ADCT, conferindo-lhe a seguinte redação, verbis:”



    No que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1999, antes da vigência da Lei 11.960/2009, a qual é inaplicável na espécie, como decidiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente